Tribunal: CARF
Processo: 11080.737570/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737570/2018-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.142 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, não conheceu da
impugnação, em razão da concomitância, e declarou definitiva a multa na esfera administrativa
aplicada em razão da compensação declarada não homologada, objeto do processo
10680.900513/2016-30.
Em suas razões recursais, a recorrente alega inexistir renúncia a esfera
administrativa, posto que o processo judicial não tem como objeto nenhuma dívida específica,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737570/2018-60
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.142 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737570/2018-60

dado seu caráter preventivo e genérico; subsidiariamente, ainda que haja concomitância entre as
ações, há que considerar existir matérias que não foram levadas ao judiciário e, portanto, devem
ser analisadas. Por fim, reproduz seus argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, a decisão recorrida não conheceu da
impugnação, em razão da concomitância, e declarou definitiva a multa na esfera administrativa
aplicada em razão da compensação declarada não homologada, objeto do processo
10680.900513/2016-30.
Em suas razões recursais, a recorrente alega inexistir renúncia a esfera
administrativa, posto que o processo judicial não tem como objeto nenhuma dívida específica,
dado seu caráter preventivo e genérico; subsidiariamente, ainda que haja concomitância entre as
ações, há que considerar existir matérias que não foram levadas ao judiciário e, portanto, devem
ser analisadas. Por fim, reproduz seus argumentos de defesa.
Em relação aos argumentos explicitados pela recorrente, inclusive sobre o fato de
existir matérias distintas nos processos judicial e administrativo, a decisão recorrida assim se
pronunciou:
Importa considerar, em face da propositura do Mandado de Segurança no
0013345- 55.2016.4.01.3800, perante a 14a Vara Federal de Belo Horizonte (MG), que
o Ato Declaratório Normativo no 3, de 14 de fevereiro de 1996, do Coordenador-Geral
do Sistema de Tributação, da Secretaria da Receita Federal, publicado no Diário
Oficial da União de 15 de fevereiro de 1996, assentava o entendimento de que a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial (por qualquer
modalidade processual), antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas. Nesse caso, o referido ato orientava
que a autoridade julgadora não conheceria de eventual petição do contribuinte,
proferindo decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida,
encaminhando o processo para inscrição em dívida ativa, exceto na ocorrência das
hipóteses dos incisos II ou IV do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional (CTN), respectivamente, depósito do montante integral do
crédito tributário e concessão de medida liminar em mandado de segurança. Registre-
se que o art. 1o da Lei Complementar no 104, de 10 de janeiro de 2001, acrescentou o
inciso V ao art. 151 do CTN, segundo o qual a concessão de tutela antecipada também
suspende a exigibilidade do crédito tributário. O Ato Declaratório Normativo no 3, de
1996, também deixava claro ser irrelevante, na espécie, que o processo judicial tenha
sido extinto, sem julgamento do mérito.
O referido ADN no 3, de 1996, foi revogado e substituído pelo Parecer
Normativo Cosit/RFB no 7, de 22 de agosto de 2014, publicado no DOU de 27 de
agosto de 2014, cuja ementa segue transcrita:
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.142 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737570/2018-60

JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO
RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo
discutida judicialmente.
A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término do
contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando
aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda
Pública dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de
mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas,
em decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o
recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
(destacado na transcrição)
Verifica-se que o tratamento da opção do contribuinte pela via judicial, na
vigência do Parecer Normativo Cosit/RFB no 7, de 2014, segue o mesmo regime do
ADN no 3, de 1996, hoje revogado, essencialmente porque não faria sentido decidir,
na esfera administrativa, sobre matéria em relação à qual o sujeito passivo optou pela
discussão em juízo, independentemente de obter êxito naquela esfera.
Além disso, o Ministro da Fazenda baixou a Portaria no 258, de 27 de agosto de
2001, para disciplinar a constituição das turmas e o funcionamento das Delegacias da
Receita Federal de Julgamento (DRJs), dispondo, sobre o tema em comento, o que
vem transcrito na sequência:
Art. 26. O pedido de parcelamento, a confissão irretratável da dívida, a
extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura
pelo contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial com o mesmo objeto
importa a desistência do processo.
A regra mencionada no item precedente também constou no art. 26 da Portaria
MF no 58, de 17 de março de 2006, e se encontra repetida no art. 26 da Portaria MF no
341, de 12 de julho de 2011, e no art. 46 da vigente Portaria ME no 340, de 8 de
outubro de 2020.
Acrescente-se também a Súmula no 1, do antigo Segundo Conselho de
Contribuintes, aprovada em sessão plenária do referido colegiado, no dia 18 de
setembro de 2007, com o seguinte enunciado:
SÚMULA No 1
renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.142 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737570/2018-60

O teor dessa súmula se encontra hoje na Súmula no 1 do atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), com efeito vinculante para a administração
tributária federal, segundo a Portaria MF no 277, de 7 de junho de 2018, conforme
transcrição que segue:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
No caso concreto, ao interpor o Mandado de Segurança no 0013345-
55.2016.4.01.3800, que tramita na 14a Vara Federal de Belo Horizonte (MG), o
interessado optou pela via judicial, para discutir os argumentos apresentados na
impugnação oferecida neste processo administrativo, o que impede o conhecimento
dessa impugnação. A petição inicial do referido mandado de segurança evidencia a
opção do interessado, para discutir os mesmos assuntos, na via judicial.
À vista dessa petição inicial, foi indeferida a liminar e, mediante sentença,
denegada a segurança, pelo que se verifica nas fls. 217 a 224 do processo
13888.721126/2017-81. A referida sentença foi alvo de apelação, ainda não apreciada,
mas foi proferida decisão, em 19 de dezembro de 2019, pelo desembargador federal
relator da Apelação Cível no 0013345-55.2016.4.01.3800/MG, em que deferiu o
pedido de antecipação da tutela recursal, para suspender a exigibilidade da multa
isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, conforme consta nas fls.
226 a 230 do processo 13888.721126/2017-81.
Note-se, a par disso, que a constituição do crédito tributário referente à multa
discutida é uma imposição do art. 142 do Código Tributário Nacional, que diz o
seguinte:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A possibilidade de lançamento, para prevenir a decadência, encontra-se
pacificada na esfera administrativa, pela Súmula no 48 do Carf, com efeito vinculante
para a administração tributária federal, conforme Portaria MF no 277, de 7 de junho de
2018:
Súmula CARF no 48:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração.
Sobre a alegação do impugnante, de que haveria matéria diferenciada na
impugnação apresentada neste processo, em relação ao Mandado de Segurança no
0013345-55.2016.4.01.3800, a qual deve ser apreciada, tal alegação foi assim descrita
no relatório que antecede este voto:
Argumenta que ainda tramita a manifestação de inconformidade apresentada
no processo em que não foi homologada a compensação, sem haver, portanto, decisão
definitiva que autorize a imposição da multa. Ou seja: inexiste fato ilícito a ser
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.142 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737570/2018-60

punido. Por esse motivo, o lançamento deve ficar suspenso, sob pena de violar os
princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa.
Ocorre que inexiste litígio a respeito. O § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
incluído pelo art. 20 da Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013, diz o que segue
transcrito:
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a
não homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício
de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional. (sublinhado na transcrição)
Consequentemente,
por
terem
sido
apresentadas
manifestações
de
inconformidade nos processos de não homologação de compensação, ficou suspensa a
exigibilidade da multa isolada por força da própria lei, independentemente da
apresentação de impugnação contra a penalidade, que, no caso, também ocorreu.
Além disso, o impugnante alega nulidade do lançamento da multa, por ofensa
ao art. 142 do CTN, e ao art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 1972, em face da
ausência de fundamentação para a glosa dos créditos do IPI e da demonstração da
natureza dos produtos, no processo de não homologação da compensação. Ora essa
alegação não diz respeito ao presente processo e, sim, ao processo de não
homologação de compensação, no qual foi devidamente apreciada, descabendo novo
exame.
Sendo assim, inexiste matéria diferenciada em relação ao Mandado de
Segurança no 0013345-55.2016.4.01.3800.
Me filio a decisão recorrida que, acertadamente aplicou o instituto da
concomitância em relação os processos administrativo e judicial, posto que a recorrente buscou o
judiciário para se insurgir contra a cobrança da multa aqui discutida, bem como pontou inexistir
matéria diferenciada entre ações.
Em razão da concomitância aplicada ao presente caso, resta prejudicada a análise
das demais matérias arguidas pela Recorrente.
Diante do exposto, por negar provimento ao recurso voluntário.
É como.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 232
DF CARF MF
Original